Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA (STIFF-PERSON SYNDROME). DOENÇA NEUROLÓGICA AUTOIMUNE RARA E PROGRESSIVA. IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA (IVIG). USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. TESE VINCULANTE DO STF. ADI No 7.265. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 10. § 13, DA LEI No 9.656/1998. PARÂMETROS TÉCNICOS E JURÍDICOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. ATENDIMENTO NO CASO CONCRETO. FALHA DO TRATAMENTO SINTOMÁTICO CONVENCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA NO ROL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE DAS DOENÇAS RARAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE AGRAVAMENTO FUNCIONAL IRREVERSÍVEL. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. MEDIDA MODULADA E SUJEITA À AVALIAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio integral pelo plano de saúde do tratamento prescrito com imunoglobulina humana endovenosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consistente na obrigação imposta à operadora de plano de saúde de autorizar e custear o tratamento com imunoglobulina humana endovenosa (IVIG), prescrito pelo médico assistente da agravante para o tratamento da Síndrome da Pessoa Rígida (Stiff-Person Syndrome).
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI no 7.265 e declarou a constitucionalidade da Lei no 14.454/2022, desde que observados determinados critérios. Na oportunidade, a Suprema Corte reconheceu a necessidade de se fazer uma interpretação do art. 10, § 13o, da Lei no 9.656/1998 conforme à Constituição, uma vez que o referido dispositivo legal, incluído pela Lei no 14.454/2022, trouxe um mecanismo excessivamente aberto de flexibilização do rol, considerando que: (i) sua redação não apresenta critérios técnicos objetivos e verificáveis; (ii) possibilita a cobertura fora do rol sem qualquer mediação ou avaliação prévia da ANS; e (iii) exige o preenchimento alternativo de um dos critérios fixados em seus dois incisos, reduzindo a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e ampliando, potencialmente, a judicialização.
4. De acordo com o STF, 1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.
5. Sobreveio laudo médico detalhado que alterou de modo relevante o suporte fático da controvérsia, confirmando o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, com evolução clínica progressiva e refratariedade ao tratamento sintomático convencional, evidenciando a insuficiência das alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS. O documento registra, ainda, uso prévio de imunoglobulina humana endovenosa, com resposta clínica documentada, caracterizando pleito de continuidade terapêutica, e afastando a natureza meramente hipotética da prescrição. O parecer do NATJUS, embora reconheça a escassez de evidências de alto nível metodológico, inerente às doenças raras, aponta a existência de estudos observacionais e revisões sistemáticas com resultados favoráveis ao uso da imunoglobulina, sem indicação de ineficácia ou insegurança do tratamento.
6. O conjunto probatório evidencia a falha do tratamento convencional, a inexistência de protocolo clínico específico, o registro do medicamento na ANVISA e sua utilização em outras doenças autoimunes, permitindo, em juízo de cognição sumária, o atendimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265 para a concessão excepcional da tutela. Verifica-se, ainda, perigo de dano consistente no risco de agravamento funcional progressivo e potencialmente irreversível, com comprometimento da autonomia e da qualidade de vida da paciente, em afronta ao direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela provisória de urgência, determinando que o plano de saúde agravado autorize e custeie o tratamento da agravante com imunoglobulina humana endovenosa (IVIG), nos exatos termos da prescrição médica apresentada nos autos, enquanto persistir a indicação clínica.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o e 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2081000, AGI 0745263-71.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2026, publicado no DJe: 10/02/2026.